Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-63.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000744-63.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SOMPO SEGUROS S.A, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S.A
EMBARGADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
VOTO No 7238

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
omissão
ou
contradição.
Indevida
natureza
infringente do recurso. Efeito modificativo que
somente se admite no caso de erro material.
Hipótese,
porém,
inexistente.
Pretensão
não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora Sompo Seguros S.A. contra o V. Acórdão de fls. 308/315, que negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da r. sentença
que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos.
Alega a embargante, em síntese, incorrer o V.
Acórdão em omissão e contradição. Sustenta que é obrigatório ao julgador,
nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, cumulado com o art. 489,
§ 1o, inciso IV, ambos do CPC, promover a fundamentação e motivação de
sua decisão, não utilizando de texto genérico para justificar a improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 3/7
da demanda. Declara que houve ausência de utilização das regras do Código
de Defesa do Consumidor, além de desrespeito aos julgados de vários
Tribunais, inclusive do STJ. Aduz que as provas acostadas à inicial são aptas
para validar a afirmação de que os bens teriam sofrido avarias em razão da
falha nos serviços da concessionária de energia elétrica. Assevera que não se
trata de documentos produzidos unilateralmente, pois houve a participação de
diversas pessoas em sua elaboração. Alega que não aceita que os laudos
técnicos elaborados por técnicos da área, sejam mal interpretados por quem
julga a demanda. Sustenta que inexiste qualquer indício acerca de eventual
inadequação técnica nas instalações internas das unidades consumidoras, bem
como nos equipamentos sinistrados, caso contrário, os segurados não seriam
indenizados. Declara que cabe à embargada enquanto fornecedora e
concessionária de serviço público, comprovar fato que afaste o dever de
indenizar. Alega que a embargada não trouxe qualquer documento hábil para
afastar sua responsabilidade. Sustenta que o V. Acórdão deixou de seguir o
determinado no Código de Defesa do Consumidor, bem como o
entendimento firmado pelo STJ, quanto à sub-rogação nos direitos dos
consumidores. Afirma que o V. Acórdão foi omisso ao julgar improcedente a
demanda e não visualizar o claro nexo causal existente, além de deixar de
fundamentar a decisão com base nos entendimentos superiores já firmados.
Alega que os juros de mora devem incidir a partir do desembolso da
indenização securitária paga pela seguradora. Pugna pelo acolhimento dos
embargos para sanar a omissão, sustentando que atinge diretamente o firmado
no artigo 489, § 1o, do CPC e as decisões jurisprudenciais colacionadas.
Embargos tempestivos e dispensados de preparo.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 4/7
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.
No caso, não se verifica no V. Acórdão embargado,
as omissões ou contradições alegadas.
Isso porque, as razões que conduziram ao
entendimento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos e o fornecimento de energia elétrica, e consequente
improcedência da demanda, foram devidamente consignadas no V. Acórdão,
não havendo que se falar em utilização de texto genérico.
Quanto à aplicação da legislação consumerista, o V.
Acórdão assim consignou: “Com efeito, a autora sub-rogou-se nos direitos
do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do
evento danoso, conforme artigo 786, caput, do Código Civil e, dessa forma, à
seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor (artigo
349, do Código Civil).”
Consignou ainda que: “Todavia, a inversão do ônus
da prova não é automática, sendo necessária a existência de verossimilhança
das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se
consubstanciando quando o hipossuficiente for incapaz de produzir suas
provas por detenção de informações pela parte contrária, fato que não
ocorreu no caso.”
Importante ressaltar que a aplicação da legislação
consumerista, não isenta o consumidor de demonstrar a existência de
verossimilhança de suas alegações.
A simples alegação de que inexiste qualquer indício
acerca de eventual inadequação técnica nas instalações internas das unidades
consumidoras, bem como nos equipamentos sinistrados, não se mostram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 5/7
suficientes para justificar o ressarcimento pretendido.
Isso porque, no caso, imprescindível a realização de
prova pericial para comprovar a origem dos danos, mas a embargante não
preservou os bens danificados.
A embargante alega que as provas acostadas à
petição inicial são aptas para validar a afirmação de que os bens teriam
sofrido avarias em razão da falha nos serviços da concessionária de energia
elétrica.
Todavia, conforme consignado no V. Acórdão “A
petição inicial veio acompanhada da Apólice de Seguro (fls. 47/56), do Aviso
de Sinistro (fls. 59/61), do Relatório de Regulação (fls. 62/63) e do
comprovante de pagamento (fls. 65). Embora conste da relação de
documento o laudo técnico (fls. 46), ele não acompanhou a petição inicial.”
(fls. 312/313)
O laudo técnico foi apresentado apenas na fase de
especificação de provas (fls. 223).
De qualquer forma, os documentos apresentados
foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da
ampla defesa pela parte contrária, sendo irrelevante a participação de terceiros
na elaboração dos documentos.
A questão dos juros de mora não comporta sequer
conhecimento, seja porque a demanda foi julgada improcedente, seja porque
tal questão sequer fez parte das razões apresentadas no recurso de apelação.
No mais, importa ressaltar que a adoção de
entendimento divergente na jurisprudência, por si só, não significa a
ocorrência de omissão ou contradição, como quer fazer crer a embargante.
Anote-se ainda que a contradição que autoriza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 6/7
interposição de embargos de declaração é aquela existente no próprio julgado,
e não entre o julgado e o entendimento da parte, como pretende a embargante
(STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02, in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio
Negrão e outros, 43aed., Ed. Saraiva, p.698).
Portanto, evidente está que a embargante busca, na
verdade, a rediscussão da matéria, com efeito manifestamente modificativo, o
que se mostra inadmissível, visto que a providência infringente não está
amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO NEGRÃO
e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do Acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167,
103/1.210, 114/351) não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção
do
julgado
e
obter,
em
consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000744-63.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 7238 7/7
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)." (“Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os matizes
jurídicos
suscitados
pelas
partes.
Basta-lhe
decidir
fundamentadamente as questões pertinentes à solução da
controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional, não
incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT
659/192).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub
examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser
sanado através dos presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração opostos.

SERGIO ALFIERI

Relator